Tribunal: STF
Processo: AI 488375
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
        Extinção do processo sem julgamento
do mérito. Matéria processual. Eventual ofensa à Constituição
adviria, quando muito, de forma indireta.
        Agravo regimental a que
se nega provimento.